Tribunal: STF
Processo: RE 1272222
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. I - Opera-se a Coisa Julgada quando há Sentença que decide, em definitivo, questão jurídica da qual não cabe mais Recurso. Intentada Ação, anteriormente, com Identidade de Partes, Pedido e Causa de Pedir, a configurar a Coisa Julgada, extingue-se o Processo, sem Resolução do Mérito. II - Desprovimento da Apelação.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 7º, VI, e 37, XV, da CF. Em suma, alega haver ofensa à irredutibilidade salarial decorrente do pagamento diferenciado de gratificação de desempenho após o primeiro ciclo de avaliações dos servidores ativos.
    O recurso extraordinário não merece provimento. Isso porque o acórdão recorrido do TRF da 5ª Região se fundamentou no fato de a discussão já estar abarcada pela coisa julgada, fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, que não foi atacado nas razões do recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator